Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702612-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA AGRAVADO: ENOQUE FELIX DE LIMA, LUCIA DE FATIMA FERREIRA FELIX DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA contra decisão exarada pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Cobrança no 0719872-24.2024.8.07.0009, promovida pelo agravante em desfavor de ENOQUE FELIX DE LIMA e LUCIA FERREIRA FELIX. Nos termos da r. decisão recorrida (ID de origem n. 222183978), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 63, § 3o, do CPC, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da Convenção de Condomínio e declinou da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau entendeu que (a) Convenção de Condomínio possui cláusula abusiva, pela qual é eleito o Foro de Samambaia/DF, em que pese não possuir qualquer vinculação com o domicílio das partes ou com a obrigação pactuada. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que a cláusula 66 da Convenção do Condomínio Residencial Asa Branca (ID de origem n. 220658820 - Pág. 23), livremente avençada entre as partes, traz previsão de eleição da Circunscrição Judiciária de Samambaia como foro competente para o trâmite regular do processo. Argumenta que não há que se falar em escolha aleatória, pois a competência territorial é relativa e pode ser alterada pela vontade das partes, conforme disposto no caput do artigo 63 do Código de Processo Civil, que autoriza a eleição de foro. Ainda, menciona as regras do artigo 781 e do § 1o do artigo 47 do Código de Processo Civil, que permitem às partes optar pelo foro de eleição quando da propositura da respectiva ação. Ressalta que, embora o condomínio esteja localizado na região administrativa do Gama, geograficamente, a localização do imóvel está significativamente mais próxima do Fórum de Samambaia do que do Recanto das Emas. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia para apreciar a demanda. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, encontra-se evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, de modo a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da Convenção de Condomínio para o cabimento da declinação de competência para processar e julgar ação de cobrança em desfavor dos condôminos. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Considerando que o objeto da ação originária consiste na cobrança de taxas condominiais, cumpre assinalar que o artigo 53, inciso III, alínea d, do Código de Processo Civil, afirma ser competente o foro do lugar (o)nde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Não obstante, caso exista um acordo entre as partes elegendo como foro um local diferente do domicílio das partes, é possível flexibilizar a regra estabelecida no diploma processualista, uma vez que se trata de jurisdição territorial. Nessa perspectiva, a fixação contratual de foro específico para dirimir controvérsias referentes à relação jurídica encontra amparo no artigo 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.(grifos nossos) O dispositivo legal em questão tem por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que, em princípio, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). No entanto, constata-se que é possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento do oferecimento da defesa. Na hipótese em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau, ao verificar que a sede do ente condominial agravante e o domicílio dos agravados estariam vinculados à Circunscrição Judiciária do Gama/DF, entendeu estar evidenciada a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição em Samambaia/DF. Por conseguinte, reconheceu a abusividade da eleição de foro constante da cláusula 66 da Convenção do Condomínio Residencial Asa Branca (ID de origem n. 220658820 - Pág. 23), declinando da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Todavia, tem-se por evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal aduzida pelo agravante, uma vez que, em uma análise sumária da questão, afigura-se legítima a eleição do foro de Samambaia/DF para solucionar controvérsias relacionadas ao vínculo contratual. Não se descura do fato de que tanto a sede do condomínio agravante quanto o domicílio dos agravados se encontram localizados na região administrativa do Gama/DF. Todavia, há que ser considerada a questão de maior proximidade geográfica do condomínio com o foro eleito pelas partes. A propósito, por intermédio de consulta ao mapa do Distrito Federal, verifica-se que de fato a distância entre o Condomínio Residencial Asa Branca até o Fórum do Gama é de 32 quilômetros, ao passo que o trajeto entre o referido condomínio e o Fórum de Samambaia é de apenas 18 quilômetros. Deste modo, constata-se a existência de motivo prático que legitima a eleição de foro pelos contratantes, não havendo que se falar em escolha aleatória. De mais a mais, a mera eleição de foro em local diverso de onde residem as partes ou do local onde a obrigação deva ser satisfeita não pode ser admitida, isoladamente, como fundamento para se declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro. Gize-se ainda que inexiste nos autos qualquer indício de dificultação ao exercício do direito de defesa pelos condôminos demandados em razão do foro eleito no contrato. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITADO. VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS. SUSCITANTE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.1. A controvérsia cinge-se em aferir qual o Juízo competente para conhecer e julgar a ação de cobrança, diante da análise da cláusula de eleição do foro estipulada no estatuto do condomínio.2. Consta, na Convenção de Condomínio, cláusula que elege o foro de Brasília/DF para resolução das controvérsias relativas ao condomínio.3. Trata-se de incompetência territorial que, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar na contestação, segundo dispõe o Art. 64, do CPC. E ainda, o prescrito na Súmula 33-STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”4. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC/15. 5. Não se vislumbra qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, não havendo indícios de prejuízo à defesa dos executados. Além disso, não é possível determinar a abusividade da eleição de foro consignada na convenção do condomínio, sobretudo em face da proximidade entre as circunscrições judiciárias de Brasília e do Riacho Fundo. 6. A circunscrição de Brasília afigura como adequada, já que foi o foro anteriormente eleito pelas partes na Convenção de Condomínio para a resolução das controvérsias, em concordância com as normas processuais civis que disciplinam a matéria relativa à competência territorial para o conhecimento da ação de execução de título extrajudicial.7. Conflito de competência admitido para declarar o juízosuscitado, qual seja, Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, como o competente para processar e julgar a ação de origem. (Acórdão 1879741, 0718728-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.I. De acordo com o artigo 781 do Código de Processo Civil, a competência para execução de título extrajudicial é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa.II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação” ou, no caso específico da execução de título extrajudicial, por meio de embargos à execução, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil.III. Excepcionalmente a incompetência territorial pode ser pronunciada de ofício na hipótese em que restar evidenciada a manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro em que se baseou o autor para o ajuizamento da ação, na esteira do que estatui o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Não é possível divisar a abusividade da eleição de foro consignada na convenção do condomínio pelo simples fato de que não coincide com as regras de competência da legislação processual ou da legislação de organização judiciária, sobretudo quando não há sequer indício de dificultação ao exercício do direito de defesa pelo condômino demandado. V. O controle ex officio previsto no § 3o do artigo 63 do Código de Processo Civil pressupõe a manifesta abusividade da cláusula de eleição de foro e não retira da parte demandada a prerrogativa de arguir a invalidade ou abrangência desse ajuste convencional.VI. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1848477, 0700305-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a abusividade e a consequente ineficácia de cláusula de eleição de foro prevista em convenção de condomínio.2. A deliberação a respeito da incompetência do Juízo singular consiste em questão que revela situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. 3. A regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, caso seja reconhecida a abusividade da referida previsão negocial. 4. A eleição de foro diverso do local onde a obrigação deva ser satisfeita não pode ser admitida, de modo isolado, como fundamento para a aferição da eventual abusividade de cláusula de eleição de foro, principalmente diante da existência de regra jurídica que permite a eleição do foro competente em relação às demandas relativas à cobrança de despesas condominiais vencidas (artigos 53, inc. III, alínea “d” e 63, ambos do CPC). 5. A escolha da Circunscrição Judiciária que compreende região administrativa diversa do local onde está situado o bem imóvel também não denota, por si só, a abusividade da cláusula de eleição de foro. Por essa razão deve prevalecer a competência fixada em favor do Juízo singular. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1857215, 0701730-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) – grifo nosso. Dessa forma, em sede de cognição sumária, transparece a probabilidade da pretensão recursal em relação à competência do foro de Samambaia/DF para julgamento da ação originária. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a decisão de ID 222183978, na qual o Juízo a quo declinou da competência em favor da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se com urgência o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025 às 11:29:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.